Tribunal: STF
Processo: Pet 12809
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

    1. Não merecem acolhida os Embargos de Declaração quando o acórdão recorrido não padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

    2. No caso, há expressa menção no Acórdão recorrido acerca da ausência de omissão quanto aos pontos levantados pela Defesa e repetidos nos presentes Embargos de Declaração.

    3. Considerando o caráter manifestamente protelatório do presente recurso, evidenciado pela mera reprodução de argumentos anteriormente apresentados, é de rigor a certificação do trânsito em julgado. 

    4. Embargos de Declaração rejeitados. Certificação do trânsito em julgado, independentemente de publicação referente ao presente julgamento.